Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-76.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003997-76.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 156.349.061-72 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ROMPIMENTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL
. LOCAL
COM DIFICULDADE DE ACESSO. CASO FORTUITO
CARACTERIZADO
. RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

2. As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis por eventuais danos decorrente
s
do rompimento de cabos ocorrido na zona rural, em local de difícil acesso,
em razão de
fortuito externo, quando o serviço for restabelecido dentro de prazo compatível com as dificuldades comprovadas para o necessário reparo.

3.
Recurso conhecido e
provido.

4.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003997-76.2023.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:
JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 191456901/PJe2. Concluiu que: a) está caracterizada a falha na prestação do serviço pela interrupção do fornecimento de energia elétrica sem justa causa; b) a responsabilidade da empresa de direito privado prestadora de serviços públicos é objetiva; c) está descaracterizado o fato como caso fortuito ou de força maior; d) o dano moral é
in
re

ipsa
;

e
e
)
a concessionária de serviço público causou prejuízos ao consumidor
e
deve indenizá-lo. Julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 191456904/PJe2, sustentando que: a) em momento algum se comprovou a conduta ilícita e a falta de energia, não caracterizando deficiência na prestação
dos
serviço
s
; b) o caso trata-se de caso fortuito/força maior, tendo em vista que ocorreu o rompimento acidental de um cabo que sustenta a rede de distribuição de energia elétrica que abastece a região, e não por falta de manutenção ou reparo; c) não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido
;
e d) é ausente o nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta praticada. Requereu sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo
à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3º,
III,

e art.
14, §3
º,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior
(
STJ REsp 974.138/SP).

No presente caso, é incontroverso que o distrito de Paredão Grande, no Município de General Carneiro, ficou sem energia elétrica por aproximadamente dois dias (11/04 à 13/04/2023).

Nos termos do
art. 362 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL
,
a Concessionária de Energia Elétrica, independentemente o motivo da suspensão dos serviços, deveria providenciar o restabelecimento no fornecimento da energia elétrica no prazo de 48 horas, por se tratar de região rural.

Todavia, diante das circunstâncias do caso concreto, entendo que a responsabilidade da parte reclamada se encontra excluída em razão d
a caracterização de
caso fortuito externo.

O rompimento dos cabos de energia elétrica ocasionado por fatores alheios
à
s atividades da parte reclamada,
aliado à
dificuldade de acesso ao local do rompimento
,

configura típico
fortuito externo, visto que se trata de situação imprevisível e não integrante da rotina de trabalho da parte reclamada.

A dificuldade de acesso encontra-se demonstrada diante da indicação exata do rompimento
e
d
as péssimas condições de acesso à região (ID 191456904/PJe2 Pág. 5), tornando-se razoável
o prazo de
pouco mais de 48 horas, no presente caso, para o restabelecimento dos serviços.

Vale destacar que a dificuldade de acesso est
á
fora da rotina de trabalho da reclamada, pois não é dela a responsabilidade de manter em boas condições de uso as estradas de acesso a zona rural.

Sobre a aplicabilidade do conceito de fortuito interno e externo, o STJ já se manifestou:

(...)7. Nexo de causalidade, fato de terceiro e fortuito externo.Admite-se a exoneração da responsabilidade quando ocorre fortuito externo à atividade empresarial desempenhada, isto é, evento imprevisível e totalmente alheio aos deveres anexos dos fornecedores e aos riscos por estes assumidos. Para ser considerado fortuito externo, a causa do evento danoso não pode apresentar conexão com a atividade desempenhada pelos fornecedores. Precedentes.8. Fortuito interno. A manutenção da responsabilidade se dá na hipótese de fortuito interno, o qual, embora seja circunstância alheia ao comportamento do fornecedor, pode ser considerado risco inerente à atividade do fornecedor. O fato de terceiro não será capaz de afastar o dever do fornecedor de indenizar a vítima do evento lesivo caso se insira nos riscos inerentes à atividade empresarial e no padrão mínimo de segurança que se espera de seu exercício.(STJ REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Em outras oportunidades, a Turma Recursal já se
pronunciou
no sentido de que não há responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica
em caso bastante similar
, reconhecendo o fortuito externo, conforme se vê no
s
aresto
s
abaixo:

(...)1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Vila
C
onselvan
”
.2. Hipótese em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, em que pese os esforços da recorrente para solucionar a questão, não teve êxito em curto prazo, tendo em vista os atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, hipótese de caso fortuito ou força maior, isto é, situação comprovada que exclui a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade. (...)
(N.U 1002063-59.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

(...)Tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, levando-se em consideração que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, tendo em vista que o lapso de tempo que demorou em chegar ao local, se deu em razão de atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3º do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in
re

ipsa
”. (...)(N.U 1001756-08.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023,
publicado
no DJE 29/03/2023)

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO CONSELVAN. OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EXCLUÍDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os fornecedores de produtos e serviços possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, a qual pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. 2. A concessionária de energia elétrica do Estado de Mato Grosso não é responsável por eventuais danos ocasionados pela suspensão no fornecimento de energia elétrica no distrito de
Conselvan
, Município de Aripuanã, no período 08/02 à 11/02/2022, em razão do fortuito externo ocasionado pelo rompimento dos cabos de energia elétrica por terceiro, em época de chuvas fora da normalidade, e da dificuldade de acesso ao local. (...)
(N.U 1001128-19.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023,
publicado
no DJE 27/11/2023)

Portanto, diante da excludente de culpabilidade, não há como responsabilizar a parte reclamada por eventuais danos suportados pela parte reclamante.

Tópicos prejudicados.

Não havendo culpa da parte reclamada, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil
, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório
.

Dispositivo.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
r
eformar
a sentença objurgada e
julgar
improcedentes

os pedidos formulados na inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024